Tribunal: STF
Processo: RE 720801
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Criminal. Ausência de demonstração de prejuízo em virtude da juntada tardia de laudo de exame toxicológico. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que “descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente” (HC nº 85.173/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 3/6/05).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.